Tribunal: TJDFT
Processo: 0734784-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734784-78.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALDEVANDO DE SOUSA RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No acórdão de ID 59215040, esta 3a Turma Criminal, à unanimidade, manteve a condenação de VALDEVANDO DE SOUSA RODRIGUES pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir o valor da indenização, por danos morais, em favor da vítima, para R$ 500,00 (quinhentos reais). A DEFENSORIA PÚBLICA DO DF foi intimada do acórdão em 28/05/2024. Na petição de ID 60235961, VALDEVANDO juntou procuração outorgando poderes à Dra. Ana Flávia Costa, OAB/DF 59.098, e requereu a restituição de “seu aparelho telefônico apreendido no dia que se deu sua prisão cautelar, em de 09 de novembro de 2023. Conforme ocorrência policial ID 177760870.” Indefiro o pedido, tendo em vista que não consta dos autos qualquer informação acerca da apreensão do celular do réu. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 59215040. Após, baixem os autos à vara de origem. Brasília, 19 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR